Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729870-74.2023.8.07.0001 APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO APELADO: CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Nu Pagamentos S.A. para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 56133683 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora